Tribunal: TJPA
Processo: 0821783-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821783-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: VICTOR MANOEL DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0821783-14.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RECORRIDO
: VICTOR MANOEL DA SILVA PINHEIRO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu tutela de urgência. Liberação de valores bloqueados em conta bancária. Perda superveniente do objeto.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de plantão judicial, que deferiu tutela provisória determinando ao banco agravante a liberação de valores bloqueados da conta do agravado, com fixação de multa diária. A medida foi deferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o interesse recursal, após a superveniência de fato que tornou inócua a prestação jurisdicional postulada no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado nos autos que os valores cuja liberação foi objeto da liminar já foram efetivamente disponibilizados ao autor da ação originária, consoante noticiado pelo próprio agravante, evidencia-se a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.

4. Não subsistindo utilidade prática ou jurídica na análise do mérito do recurso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da insurgência recursal, nos termos do art. 493 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

1. A liberação judicial de valores bloqueados, efetivada no curso do processo, acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento que visava a suspensão da liberação dos valores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0821783-14.2024.8.14.0000, em que é recorrente BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e recorrido VICTOR MANOEL DA SILVA PINHEIRO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, em razão da perda superveniente de objeto, na forma do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, contra decisão interlocutória proferida em sede de plantão judicial pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (processo de origem n.º 0917636-20.2024.8.14.0301), ajuizada por
Victor Manoel da Silva Pinheiro
.

A decisão recorrida, lançada sob o ID nº 133908731, deferiu
liminar de urgência
determinando que o réu (ora agravante) procedesse à liberação imediata de valores bloqueados na conta bancária do autor, especialmente o montante de R$ 132.575,57 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Fundamentou-se a decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando-se a existência de garantias contratuais e a ausência de cláusula que autorizasse o bloqueio dos valores contratados.

Em suas razões recursais (ID nº 24136869), o agravante sustenta:

(i)

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de crédito rural utilizado como insumo para atividade econômica, afastando a figura do consumidor;

(ii)

a decisão agravada foi proferida sem a oitiva da parte contrária, em total afronta ao contraditório (decisão surpresa);

(iii)

a concessão da liminar é temerária e irreversível, além de conflitar com as normas do Manual de Crédito Rural – MCR 2-8, porquanto foram apuradas diversas irregularidades na execução do projeto financiado, inclusive desvio de finalidade, ausência de implantação do cultivo financiado (açaí), uso indevido da área para atividades não previstas (carvoaria, plantio de milho e mandioca), bem como conflito possessório quanto ao imóvel dado em garantia, o que justificou a suspensão de novas liberações e o vencimento antecipado da dívida;

(iv)

a operação financeira encontra-se em fase de desclassificação administrativa, com base nos dispositivos do MCR;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs nºs 24337201 e 24770683, o agravado pugna:

(i)

pelo não conhecimento do recurso, por suposta ausência de impugnação específica;

(ii)

pelo não provimento do agravo, sustentando que a decisão agravada está devidamente fundamentada e que o bloqueio dos valores comprometeu sua subsistência e atividades econômicas;

(iii)

alega ainda a legalidade do uso do crédito e a suficiência das garantias prestadas, pugnando pela manutenção da liminar.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Todavia, impende reconhecer que sobreveio fato superveniente ao julgamento deste recurso, consubstanciado na
liberação dos valores determinados judicialmente
ao autor da ação originária, ora agravado, conforme noticiado nos autos de origem pelo próprio banco, o que torna
prejudicado o objeto do agravo de instrumento
, por
perda superveniente de sua utilidade
.

Dessa forma, evidenciada a
ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional
pretendido, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/05/2025